Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais.